Tribunal: TJDFT
Processo: 0704852-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Preliminar. Não conhecimento. Rejeição. Erro material. Correção. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos em face do acórdão que negou provimento ao apelo. O embargante alega erro material do julgado, pois o apelo é da parte autora e foi provido.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar o cabimento dos embargos de declaração; e (ii) definir se o acórdão embargado incidiu em erro material, a fim de sanar o vício apontado.
III. Razões de decidir
3. São admissíveis os embargos declaratórios quando o embargante, ao opor o recurso, sustenta a existência dos vícios a que se refere o art. 1.022, do CPC, pertencendo, por outro lado, ao exame do mérito recursal, a análise se, de fato, o julgado incorreu em erro material.
4. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
5. O erro material passível de correção por meio de embargos de declaração abrange inexatidões materiais ou erros de cálculos.
6. Eventuais erros materiais contidos no julgado podem ser sanados por meio do julgamento de embargos de declaração.
7. O acórdão embargado incorreu em erro material ao afirmar que foi negado provimento recurso de apelação do Distrito Federal, quando, na verdade, o recurso de apelação foi do autor, o qual restou provido e mantido em sede de reapreciação à luz do decidido no Tema no 1.234, do excelso STF.

IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 20090110036508, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 5/6/2019.